Tribunal: STF
Processo: HC 245035
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Hilario Lopes Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Alega, em síntese, a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação, na sentença condenatória, do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    Pois bem. Consta dos autos que o paciente foi condenado “o à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, VI, e § 2º-A, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal”.



    Nesse contexto, a juíza sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade ao manter o decreto de prisão preventiva.



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Ressalto que, embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciado a gravidade do crime, tendo em vista o modus operandi empregado, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E SEQUESTRO QUALIFICADO PRATICADOS CONTRA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A teor da jurisprudência desta Corte, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões monocráticas proferidas pelos integrantes dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.



    3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 238.901 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Desse modo, resta clara a orientação pela absoluta excepcionalidade de manutenção da prisão preventiva em caso de sentença condenatória que fixa o regime inicial semiaberto.



    No ponto, eis a fundamentação do Superior Tribunal de Justiça ao manter a negativa ao direito de recorrer em liberdade, :



    Com efeito, verifica-se que o decreto de prisão preventiva originária, utilizado como fundamentação per relationem na sentença para manter a segregação cautelar do paciente, tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, em especial por ter sido cometido com expressiva agressividade e uso de violência física em desfavor de sua própria avó, com golpes de madeira contra sua cabeça e, ainda, em razão da periculosidade do paciente e do risco que sua liberdade pode representar à integridade física da vítima e de seus familiares, tendo em vista a seguinte fundamentação: 



    Somado a isso, tem-se que o acusado ofendeu violentamente a integridade física da vítima idosa, sua avó, com golpes de madeira contra a cabeça, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, pelo que se revela inegável risco à ofendida e/ou aos familiares desta, caso seja colocado em liberdade (fl. 356). 



    Quanto à tese de ilegalidade da segregação processual em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, não há teratologia nas decisões de origem, segundo entendimento firmado em julgados do STJ, porque, no caso dos autos, em princípio, já foi determinada a adequação da segregação cautelar com as regras próprias desse regime (fl. 973). (grifei)



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver a magistrada sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo, atraindo a inadmissível supressão de instância que aludi inicialmente.



    Para além disso, destaco que a prisão provisória deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. Essa foi a conclusão alcançada pela Segunda Turma no julgamento do HC 203.302 AgR, sob minha relatoria. Do respectivo acórdão destaco o trecho a seguir:



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    No caso, consta dos autos que a magistrada sentenciante determinou a expedição de guia de execução provisória e a imediata transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. 



    Assim, não vislumbro ilegalidade evidente que justifique a concessão da ordem de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente